Tribunal: CARF
Processo: 16682.721282/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721282/2015-85
ACÓRDÃO
1201-007.044 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
VALE S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015

RECURSO VOLUNTÁRIO E RECURSO DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
796.939, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.044 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721282/2015-85
2
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo
Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes,
Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque.

RELATÓRIO

Trata o presente de recurso de ofício, em face do acórdão no 12-113.405 - 6a Turma
da DRJ/RJO, às fls. 2079/2083, que julgou procedente a impugnação do contribuinte e exonerou
integralmente o crédito tributário.
Por bem retratar os fatos ocorridos até então, valho-me do relatório da decisão
recorrida:
Trata o presente processo do Auto de Infração de fl. 48/50 por meio do qual está
sendo exigida da interessada a multa regulamentar no valor de R$
168.196.730,50.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 49, consta que:
o De acordo com o Despacho Decisório no 089584787 (fl. 31) proferido pela
DEMAC/RJ e emitido em 07/08/2014, objeto do Processo Administrativo no
16682.901410/2014-91, foi parcialmente homologada a compensação
declarada no PER/DCOMP 07182.05947.300810.1.7.02-5524 e não foi
homologada
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
38965.20770.300810.1.7.02-9693, tendo em vista o crédito reconhecido
relativo ao saldo negativo de 2007 ter sido insuficiente para compensar
integralmente os débitos neles informados;
o Assim, as compensações indevidas efetuadas nas declarações prestadas
pelo sujeito passivo [débito de IRPJ – cód. rec. 0220 – período de apuração
1o trim/2009 – saldo devedor R$ 298.393.460,95 (total débito R$
417.896.181,27) e débito de IRPJ – cód. rec. 0220 – período de apuração 2o
trim/2009 – total débito = saldo devedor = R$ 38.000.000,00] ensejaram a
aplicação da multa isolada prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010.
Cientificada do referido Auto de Infração em 12/05/2015 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem – fl. 56), apresentou a interessada, em 09/06/2015
(Termo de Solicitação de Juntada – fl. 57), juntamente com os documentos de fl.
88/2043, a impugnação de fl. 59/87, na qual alega, em síntese, que "a multa
imposta pela autuação não pode prevalecer pois: (i) a sanção imposta – constante
do § 17 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei 12.249/10 perdeu seu
fundamento de validade com a edição da MP 656/14, posteriormente convertida
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.044 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721282/2015-85
3
na Lei 13.097/15 (incidência do art. 112, I, do CTN); (ii) além de não ter ocorrido a
constituição definitiva do crédito tributário, o valor de R$ 38.000.000,00,
constante do PER/DCOMP 38965.20770.300810.1.7.02-9693, também foi objeto
de glosa no processo 16682.900197/2014-09 com a consequente imposição da
mesma multa constante do presente feito (50% sobre o valor das compensações
não homologadas - artigo 74, parágrafo 17 da Lei 9.430/96), nos autos do
processo administrativo 16682.721283/2015-20; (iii) a desproporcionalidade da
multa aplicada; (iv) a tripla apenação existente sobre um mesmo fato jurídico
tributário; (v) a instituição de verdadeira sanção política.
Foi juntada aos autos às fl. 2054/2067 cópia do Acórdão no 12-105.952, de
28/02/2019,
proferido
nos
autos
do
Processo
Administrativo
no
16682.901410/2014-91, por meio do qual a 1a Turma de Julgamento da DRJ/RJO,
por unanimidade de votos, deu provimento à manifestação de inconformidade
apresentada pela interessada para reconhecer o direito creditório relativo ao
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007 objeto da lide no valor original de
R$ 305.695.260,38 e pela homologação das DCOMP 07182.05947.300810.1.7.02-
5524 e 38965.20770.300810.1.7.02-9693 até o limite do crédito referido
(salientando, ainda, que a parcela no valor de R$ 44.888.326,83 referia-se à
matéria não impugnada).
Em 11 de março de 2019, por meio do Despacho 1a Turma da DRJ/RJO de fl.
2068/2069, com amparo nos artigos 18 e 29 do Decreto 70.235-1972, os autos
foram restituídos à unidade jurisdicionante do contribuinte para que esta se
manifestasse acerca da liquidação do Acórdão no 12-105.952, esclarecendo se
remanesceu(ram) débito(s) não compensado(s).
No Despacho de fl. 2078 consta que, após o cálculo da compensação, os débitos
declarados restaram extintos, conforme documentos de fl. 2071/2076.
Os autos retornaram a esta DRJ/RJO para prosseguimento do julgamento.
O Acórdão recorrido, às fls. 2079/2083, por unanimidade, julgou procedente a
Impugnação, às fls. 59/87, exonerando integralmente o crédito tributário lançado relativo à multa
isolada no valor total de R$ 168.196.730,50, em razão da insubsistência do ato infracional que
ensejaria o lançamento de ofício em comento, dado que, consoante Acórdão no 12-105.952, de
28/02/2019, da 1a Turma de Julgamento da DRJ/RJO, foi reconhecido o direito creditório objeto
do Processo Administrativo no 16682.901410/2014-91, e extintos, por compensação, os débitos
declarados. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
INSUBSISTÊNCIA DA MULTA.
Diante da decisão de primeira instância que confirmou a existência de direito
creditório e da liquidação do acórdão pela unidade jurisdicionante que ratificou a
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.044 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721282/2015-85
4
homologação das DCOMP, não mais subsiste a multa regulamentar lavrada em
virtude de compensação indevida.
Entretanto, em razão dos valores exonerados, em cumprimento ao disposto no art.
34, inciso I, do Decreto no 70.235/72, combinado com a Portaria MF no 63/2017, o Presidente da
6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro-RJ RECORREU DE OFÍCIO a este Tribunal.
Ciente da decisão supra, em 19/02/2020, a VALE atravessou petição, às fls.
2090/2093, em 20/02/2020, requerendo a remessa dos autos ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF para que se efetive o “reexame necessário” provocado pelo Recurso de
Ofício em questão.
Ademais, em 22/01/2024, protocolou petição, às fls. 2103/2014, asseverando que a
multicitada multa (...) foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por
unanimidade. A inconstitucionalidade em questão foi declarada nos autos do RE 796.939, julgado
sob o regime de repercussão geral, e da ADI 4905. Inclusive, destaca-se que ambas as decisões já
transitaram em julgado, respectivamente nas datas de 20.06.2023 e 26.05.2023. Acrescentou que
(...) nos termos do disposto no artigo 62 do RICARF, as decisões proferidas pelo STF devem ser
observadas por este Colegiado, razão pela qual o presente recurso deverá ser provido. (...) Diante
do exposto, vem a Recorrente requerer seja dado provimento ao seu recurso, em caráter
imediato, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do § 17 do artigo 74 da Lei no
9.430/96 pelo STF, em estrita observância ao artigo 62 do RICARF.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator

DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço. No que tange à petição colacionada aos autos, às fls.
2103/2014, em 22/01/2024, requerendo o provimento do seu recurso, em decorrência da
declaração da inconstitucionalidade do § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 pelo STF, mister se faz
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.044 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721282/2015-85
5
analisá-la e acolhê-la, por se subsumir ao disposto na alínea “b”, do § 4o, do art. 16, do Decreto no
70.235/721.
Quanto ao recurso de ofício, merece registro que a DRJ06 deu provimento à
impugnação do contribuinte, implicando exoneração de crédito tributário em valor superior ao
limite de R$ 2.500.000,00 estabelecido na Portaria MF no 63/20172. Este normativo foi revogado
pela Portaria MF no 2/2023, alterando o limite de alçada para valor superior a R$ 15.000.000,003.
Nos termos da Súmula Carf no 103, o valor do crédito exonerado deve ser analisado
de acordo com o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Veja-
se:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (g.n.)
Isso posto, em razão de o crédito exonerado deste feito (R$ 168.196.730,50)
superar o limite de alçada (R$15.000.000,00), conheço do recurso de ofício.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
2 Portaria MF, no 63, de 09 de fevereiro de 2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá
de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). § 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por
processo. § 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a
totalidade da exigência do crédito tributário. Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União. Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.

3 O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único
do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá
de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (g.n.)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da
exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.044 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721282/2015-85
6
DO MÉRITO

Da Inconstitucionalidade da Multa Isolada Aplicada em face de Compensação Não Homologada

Da Multa Isolada
Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada pela
não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
19964.
No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da não homologação da
compensação nos autos do processo administrativo fiscal no 16682.901410/2014-91, ocasião em
que a d. DRJ decidiu pela reforma do Despacho Decisório, reconhecendo o direito creditório
pleiteado e homologando as compensações declaradas.
Nessa senda, o acórdão no 12-113.405 - 6a Turma da DRJ/RJO, às fls. 2079/2083,
julgou procedente a impugnação do contribuinte e exonerou integralmente o crédito tributário.
Contudo, conforme já exaurido, em respeito ao limite de alçada recorreu de ofício, bem como a
Recorrente protestou em favor do reexame necessário e inconstitucionalidade da multicitada
multa.
Conforme demonstraremos, assiste razão à Recorrente, bem como pugno por negar
provimento ao recurso de ofício, visto que tal exigência não pode prosperar, ante a
inconstitucionalidade dos dispositivos legais que lhe davam supedâneo. Vejamos.

Da Decisão do STF
Em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal – STF, analisando o RE no 796.939,
reconheceu a repercussão geral, da matéria que ora se debate, sob o tema 736, nos seguintes
termos:
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não

4 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608,
de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015)

Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.044 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721282/2015-85
7
homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal.
Nesta seara, em 27/03/2023, publicou-se a Ata de Julgamento no DJE, cuja decisão
foi pela inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996, incluídos pela
Lei federal 12.249/2010:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão
geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da
Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada
a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre
de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes
Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual em
que houve o pedido de destaque, acompanhando o Relator). Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Assim, nos termos do art. 26-A, do Decreto no 70.235/725, e do art. 98, § único,
inciso II, “b”, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20236, afasta-se a aplicação do

5 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

6 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
(...)
II - fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.044 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721282/2015-85
8
dispositivo que fundamentava a imputação da multa atacada, via de consequência a mesma deve
ser cancelada.
Diante do reconhecimento da insubsistência da multa aplicada, perdem o objeto os
demais argumentos, pelo que deixo de apreciá-los.

DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e do RECURSO DE OFÍCIO, e DAR PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO e NEGAR
PROVIMENTO ao RECURSO DE OFÍCIO, decretando a improcedência total do lançamento, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO

b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;

Fl. 2114
DF CARF MF
Original